Tribunal: TJSP
Processo: 2213013-14.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, C.C. ART. 298, CP). Conduta descrita na denúncia que melhor se amolda ao tipo penal previsto no art. 304 c.c. art. 301, §1o, do Código Penal. Desclassificação, nos termos do art. 383 do CPP. Competência para análise do pedido de trancamento da ação penal que cabe ao juízo do JECRIM. Ordem concedida em parte, para desclassificar a conduta,

Ementa:
HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, C.C. ART. 298, CP). Conduta descrita na denúncia que melhor se amolda ao tipo penal previsto no art. 304 c.c. art. 301, §1o, do Código Penal. Desclassificação, nos termos do art. 383 do CPP. Competência para análise do pedido de trancamento da ação penal que cabe ao juízo do JECRIM. Ordem concedida em parte, para desclassificar a conduta, determinando-se a redistribuição dos autos para o Juizado Especial Criminal.